Tribunal: TCU
Processo: 020.999/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio SUDENE/DDE/114/00, firmado com o/a Extinta SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE, Siafi/Siconv 406373, função null, que teve como objeto REALIZAR ESTUDOS PARA ELABORACAO DE METODOLOGIAS DE CLUSTERS, COM ENFASE NA VOCACAO ECONOMICA REGIONAL, COM OBJETIVO DE ORIENTAR AS POLITI- CAS PUBLICAS QUANTO AO DESENVOLVIMENTO DOS CONGLOMERADOS REGIONAIS. (no da TCE no sistema: 2870/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 14071/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretenções punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos, e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade instrutiva e parecer do MP/TCU (peças 123-126) aos responsáveis e à Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 020.999/2023-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ricardo Chaves Lima (XXX.950.773-XX); Wagner Alves Frazão Junior (XXX.418.312-XX). 1.2. Entidade: Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.